Tribunal: TJMT
Processo: 1000766-68.2020.8.11.0029
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000766-68.2020.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (RECORRENTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), HELENA DALVA FAITAO - CPF: 550.258.701-00 (RECORRIDO), STEPHANIE WINCK RIBEIRO DE MOURA - CPF: 022.836.171-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000766-68.2020.8.11.0029

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Canarana/MT

Recorrente(s):

Seguradora Líder do Consorcio do Seguro DPVAT SA

Recorrida(s):

Helena Dalva Faitão

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de março de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, DE INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS E DE DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO REJEITADAS. MORTE DO FILHO DA AUTORA. CERTIDÃO DE ÓBITO QUE COMPROVA AUSÊNCIA DE MAIS HERDEIROS. MÃE ÚNICA HERDEIRA NA LINHA DE SUCESSÃO. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Recorrente arguiu a preliminar de ilegitimidade ativa da autora para o recebimento da integralidade da indenização, sob o fundamento de que a indenização deve ser paga na quota parte de 50% a cada um dos genitores. Em que pese tal alegação, a preliminar de ilegitimidade ativa deve ser rejeitada, pois, se na certidão de óbito da vítima, consta que este era solteiro e não deixou filhos, bem como restando comprovado que o genitor da vítima também é falecido, deve ser reconhecida a legitimidade da genitora da vítima para figurar no polo ativo da lide, uma vez que é a única herdeira na linha de sucessão.

2. A preliminar de inépcia da inicial por ausência da juntada de boletim de ocorrência, prontuário médico e laudo cadavérico também deve ser rejeitada, tendo em vista que é desnecessária a juntada de tais documentos se por outros elementos probatórios é possível aferir o nexo causal entre a lesão sofrida pela vítima do acidente (morte) e o acidente de trânsito narrado. No caso em tela, na Certidão de Óbito consta a causa mortis e o local do falecimento, restando comprovada a existência do sinistro e o nexo causal entre eles.

3. Se houve a juntada de procuração nos autos, conforme se verifica no ID 73768982, antes mesmo da prolação da sentença recorrida, deve ser rejeitada a preliminar de defeito de representação.

4. Se a vítima de acidente de trânsito era solteiro, não deixou descendente, os seus pais, por serem ascendentes, têm direito de requerer os benefícios do seguro DPVAT (CC, art. 1829, II). Se o genitor da vítima também é falecido, conforme certidão de óbito juntado no ID 737668983, é devido o valor integral da indenização à mãe, uma vez que esta é a única herdeira na linha de sucessão.

5. Restando comprovado o nexo causal entre o acidente de trânsito e a causa morte da vítima, conforme se verifica na Certidão de Óbito, é devido o pagamento integral da indenização do seguro DPVAT a genitora da vítima, no presente caso, por ser a sua única herdeira.

6. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Contrariamente ao que alega a ré, foi acostada a certidão de óbito, na qual consta a causa da morte (parada cardiorrespiratória; politraumatismo; acidente de trânsito.). O nexo causal entre o acidente e a causa da morte estão devidamente descritos na certidão de óbito. Quanto à alegação de necessidade de juntada aos autos do boletim de ocorrência mencionado pela ré, não vislumbro sua ocorrência, eis que da documentação apresentada nos autos resta incontroversa a ocorrência do acidente (...)Considerando-se que o falecido não deixou filhos nem cônjuge o seguro deverá ser pago aos seus ascendentes, e tendo em vista que somente sua genitora compõe o polo ativo, mister reconhecer o direito ao recebimento do valor pleiteado. O inciso I do artigo 3o da Lei no 6.194/74 deixa claro que nos casos de óbito a indenização deve ser fixada, em seu valor integral, que no caso corresponde a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos), quantia máxima prevista na Medida Provisória n. 340/2006, que veio a ser transformada na Lei n. 11.482/2007. Assim, de rigor o pagamento da indenização, eis que incontroversa a ocorrência do acidente, bem como o óbito dele decorrente”.

7. A sentença que condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 13.500,00, a título de indenização do seguro DPVAT, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator